Tribunal: TJDFT
Processo: 0003396-51.2016.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE TESES JÁ REJEITADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

1 A defesa alega que o acórdão é omisso e contraditório, por não ter analisado e fundamentado corretamente a culpabilidade e a conduta social do réu, nem tampouco justificado o quantum de redução da pena em virtude do privilégio.

2 Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa. A contradição por estes sanável deve estar evidenciada pela incongruência entre proposições inconciliáveis como desfecho lógico da questão controvertida. Não servem para questionar eventual contradição extrínseca do julgado, correlacionando a decisão e as provas colhidas, afastando-se o vício quando o acórdão consigna expressamente os motivos que levaram à solução do caso.

3 Embargos declaratórios rejeitados.